Tribunal: TJMT
Processo: 1008145-36.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008145-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M. Z. - CPF: 096.680.081-89 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), FELIPE VIGOLO - CPF: 013.124.381-00 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE VIGOLO - CPF: 013.124.381-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do cancelamento de voo, que resultou na chegada ao destino com atraso superior a quatro horas. O recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da indenização fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento da indenização por danos morais deve considerar o estado anímico das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, a capacidade econômica dos envolvidos e a efetividade da compensação pecuniária, respeitando o princípio da razoabilidade.

4. O atraso superior a quatro horas na chegada ao destino caracteriza transtorno significativo ao consumidor, justificando a elevação da indenização.

5. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença mostra-se insuficiente para atender à reparação adequada do dano, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por danos morais decorrente de atraso significativo em transporte aéreo deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto do evento na esfera pessoal do passageiro.

2. O atraso superior a quatro horas na chegada ao destino configura dano moral indenizável, justificando a majoração do quantum compensatório quando o valor arbitrado na sentença se mostrar inadequado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2017, DJE 02/06/2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1008145-36.2023.8.11.0003.

Apelante(s): MIGUEL ZANIN VIGOLO, menor, representado por seu genitor FELIPE VÍGOLO.

Apelado(s): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MIGUEL ZANIN VIGOLO, menor, representado por seu genitor FELIPE VIGOLO, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais movida em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial e condenou a requerida a pagar em favor do autor o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e juros à razão de 1% ao mês a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O autor/recorrente alega, em síntese, que a indenização por danos morais arbitrada na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para reparar os danos sofridos em decorrência do cancelamento do seu voo, sobretudo por ter chego ao destino com atraso considerável ao originariamente contratado.

Pugna, assim, pela majoração do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 271278372.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso. (ID. 274006893)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese, o requerente ajuizou ação indenizatória, narrando que adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá/Navegantes com conexão em Congonhas/SP, com saída em 28/12/2022 às 12h50 e chegada prevista às 18h50. Contudo, o voo foi cancelado e ele chegou ao destino apenas às 22h55, com atraso superior a 4 horas.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial conforme relatório.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, quanto ao valor da indenização por danos morais objeto de irresignação recursal é consabido que para o arbitramento, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização no valor arbitrado (R$ 2.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. (Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025